Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001008-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
WASHINGTON RODRIGO DE CAMPOS FIGUEIREDO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos n.o 190-58.2020.8.11.0008, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 155, §1o do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.
Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, alega o i. Defensor Público que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 15/01/2020 e teve seu recolhimento convolado de ofício em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia.
A ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta que a decretação ex officio da prisão preventiva, ou seja, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, e sem que a defesa se manifeste a respeito, fere de morte o sistema acusatório recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que alterou o Código de Processo Penal e inseriu no ordenamento, dentre outros, o art. 3o-A, cuja redação prevê que “o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”.
Ainda sob o viés da nulidade do decreto de prisão, assevera ser inidônea a fundamentação lançada pelo juízo dito coator, porquanto não indica elementos concretos aptos a sustentar a medida extrema e revelar, de maneira contundente, o periculum libertatis, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados; tecer considerações genéricas aplicáveis à qualquer outro caso; e a narrar superficialmente os elementos de informação colhidos, sem nem se atentar para a inocorrência de uma confissão citada e, claramente, ocorrida em outro processo; a refletir indevida antecipação de pena e em evidente afronta à novel regra do art. 315, §2o, III, do CPP, também incluída pela Lei n.o 13.964/2019.
Forte em tais argumentos, e ressaltando a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares, requer o i. Defensor Público a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que possa “aguardar o desfecho do processo em liberdade”, com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando-se, caso necessário, as providências acautelatórias diversas do cárcere insculpidas no art. 319 do CPP.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental.
Instrui o writ com a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 31457474 e ID 31457485.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema.
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim concluo porque, analisando sumariamente a prova pré-constituída, notadamente o áudio em MP3 de ID 31457474 e o decreto de prisão de ID 31457485 – págs. 71/72, não pude aferir se a custódia cautelar foi requerida pelo Ministério Público ou decretada de ofício, na medida em que a mídia digital não traz a íntegra da audiência de custódia, e a ata da respectiva solenidade também não esclarece o contexto em que proferida a decisão monocrática ora hostilizada.
Ademais, dessume-se do decreto constritivo que o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que o increpado estaria envolvido com os delitos pelos quais é investigado, máxime porque surpreendido na posse da res furtivae, a constituir o fumus comissi delicti; acrescentando, quando ao periculum libertatis, que seu recolhimento ao cárcere visava assegurar a futura aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, porquanto supostamente cometeu mais de uma conduta criminosa e, em sua posse, para além das 03 (três) mochilas com os produtos surrupiados, havia uma arma branca.
Assim, embora não apresente um primor de fundamentação, também não há como concluir de súbito que o édito segregatício seja absolutamente desprovido de motivação ou divorciado da lógica.
Dessarte, aparentemente atendidos, num juízo sumário do habeas corpus, os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, não há que se falar em eventual caráter antecipatório de pena; nem mesmo em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Ademais, as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WASHINGTON RODRIGO DE CAMPOS FIGUEIREDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator